Tribunal: STF
Processo: HC 269028
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Sannini Andrade dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 197.513/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.
Consta dos autos que o paciente foi condenado por violação aos tipos penais previstos no artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante) e artigo 333, caput, do CP (corrupção ativa), em regime aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direito. 
Neste writ, a defesa alega, em síntese: “i) A condenação do Paciente à revelia de pedido absolutório do Ministério Público de São Paulo e, por ricochete, das separações das funções processuais trazidas pela Lei nº 13.964/2019; (ii) O fato da mesma ter sido proferida apenas com base em elementos de convicção oriundos do caderno investigativo, em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal; os quais, ainda, (iii) Foram ilicitamente colhidos e utilizados, posto que de forma conflituosa com disposições da Lei 9.269/96”. 
Requer, ao final:
“(a) Concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que: 
a. Seja cassado o ato coator e, consequentemente, a sentença proferida na ação penal nº 1500419-83.2019.8.26.0323, em virtude das questões de direito supracitadas, promovendo-se, após, a absolvição do Paciente na parte em que solicitada pelo dominus litis ou, alternativamente, a nulidade do édito condenatório em virtude sua violação aos artigos 155 e 157 e §§ do CPP. 
b. Consequentemente, caso a ordem do presente mandamus seja concedida para o fim de absolver o Paciente quanto ao crime do artigo 333 do Código Penal, requer-se a abertura de prazo, na origem, para que o Parquet se pronuncie sobre eventual proposta de acordo de não persecução penal, no que se refere ao residual delito do artigo 306, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro. 
(iii) Alternativamente, na remota hipótese de não se conhecer ou prover a presente ação, requer-se seja: (a) Concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, na forma do art. 5º, XXXV, da CRFB/88, do art. 647-A e do art. 654, §2º, ambos do CPP, para a mesma finalidade supra”. 
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos. 2. Reforço a impossibilidade de conhecimento do recurso em habeas corpus quando a matéria veiculada não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, bem como que não há, na hipótese, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. 3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 4 . Agravo regimental não provido”. (e-doc. 23)
Com efeito, no STJ o Ministro relator destacou o seguinte: 
 
“(...)
Como se pode observar, o Tribunal de origem— instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu pela impossibilidade de êxito do habeas corpus, por se tratar de substitutivo de revisão criminal. 
Ainda que a parte alegue não ser cabível revisão criminal na hipótese, frente à suposta ausência de trânsito em julgado da sentença, fato é que o habeas corpus não se presta, igualmente, a substituir qualquer outra insurgência recursal própria. Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. 
(...)
O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, dependeria da existência de flagrante ilegalidade, o que não se verificou na origem. 
Da mesma forma, analisando o conteúdo da documentação colacionada aos autos, igualmente não observo de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 
Outrossim, o TJSP não analisou o mérito do habeas corpus lá impetrado, motivo pelo qual não se pode conhecer das teses defensivas aventadas no recurso ordinário constitucional, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus. 
Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento." 
Reforço a impossibilidade de conhecimento do recurso em habeas corpus quando a matéria veiculada não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, bem como que não há, na hipótese, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem.
(...)
Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte”. (e-doc. 23, p. 4-7, grifei)
 
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisional, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017)

Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ainda que superado esse óbice, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente